Tribunal: TJMT
Processo: 0002124-96.2016.8.11.0006
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002124-96.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE DALBEM - CPF: 003.591.651-68 (APELANTE), JOSE PATROCINIO DE BRITO JUNIOR - CPF: 826.860.098-53 (ADVOGADO), ALLAIN JOSE GARCIA DE BRITO - CPF: 007.434.231-27 (ADVOGADO), ROSILENE MARCELO - CPF: 513.847.361-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO REPARATÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROVA TÉCNICA ROBUSTA. DANO MORAL COLETIVO PRESUMIDO. MEDIDAS COMPENSATÓRIAS E PEDAGÓGICAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por JOSÉ DALBEM contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a responsabilização civil por desmatamento ilegal de aproximadamente 300 hectares em área de preservação permanente, localizada na Fazenda Pescaria, sem autorização do órgão ambiental competente. A sentença reconheceu a prática de dano ambiental e condenou o requerido à adoção de medidas reparatórias e ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de dez salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de reparação civil ambiental está sujeita à prescrição, em razão do lapso temporal entre o fato danoso (2003) e o ajuizamento da ação (2016); e (ii) estabelecer se o conjunto probatório autoriza a responsabilização civil do apelante, inclusive com imposição de indenização por dano moral coletivo e de medidas reparatórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pretensão de reparação civil por dano ambiental é imprescritível, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 999 e 1.268, dada a natureza difusa do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o princípio da equidade intergeracional, previstos no art. 225, § 3o, da CF.

4.

A responsabilidade civil ambiental é objetiva, conforme a Teoria do Risco Integral, bastando a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal para a imposição de sanções, nos termos da Lei n. 6.938/81 e da jurisprudência consolidada.

5.

Relatórios técnicos elaborados por profissionais habilitados, com base em vistorias e dados georreferenciados, demonstram a ocorrência de intervenção irregular e significativa em área ambientalmente protegida, reforçados por prova testemunhal coerente, revelando desmatamento e substituição de vegetação nativa por pastagem.

6.

A prova técnica prevalece sobre alegações genéricas e depoimentos isolados, por se tratar de meio dotado de maior objetividade e confiabilidade na aferição de degradação ambiental.

7.

O dano moral coletivo, em matéria ambiental, é presumido, sendo desnecessária a demonstração empírica do sofrimento da coletividade, bastando a comprovação do ilícito e sua aptidão para afetar direitos difusos, conforme orientação do STJ (REsp 1.114.398/SP).

8.

A validade do Cadastro Ambiental Rural (CAR) não constitui condição para a imposição judicial da obrigação de recuperar o dano, sendo o dever de reparação primário e autônomo em relação à regularização administrativa.

9.

A obrigação de recuperar o meio ambiente recai sobre o atual proprietário ou possuidor da área degradada, ainda que o dano tenha sido causado por terceiros ou proprietários anteriores, configurando-se responsabilidade propter rem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A pretensão de reparação civil de dano ambiental é imprescritível, nos termos do art. 225, § 3o, da Constituição da República.

2.

A responsabilidade civil ambiental é objetiva e independe da apuração de culpa, bastando a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal.

3.

A configuração do dano moral coletivo ambiental prescinde de prova do sofrimento concreto da coletividade, sendo suficiente a prática do ilícito ambiental.

4.

A imposição judicial de medidas reparatórias independe da conclusão do procedimento administrativo de validação do Cadastro Ambiental Rural.

5.

A obrigação de reparar o dano ambiental é propter rem, recaindo sobre o proprietário ou possuidor do imóvel, ainda que não tenha sido o autor direto da degradação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3o; Lei n. 6.938/81, arts. 3o e 14, § 1o; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 654.833/AC, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 08.04.2021 (Tema 999); STF, RE 1.427.694, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 24.11.2023 (Tema 1.268); STJ, REsp 1.114.398/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.06.2010.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Cuida-se de
Apelação Cível
interposta por JOSÉ DALBEM contra a r. sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a responsabilização civil ambiental em razão de desmatamento ilegal de aproximadamente 300 hectares de área de preservação permanente, situado na Fazenda Pescaria, sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

A r. sentença julgou procedente o pedido ministerial para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, impondo ao requerido diversas obrigações de fazer e não fazer, além de condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, no valor de dez salários mínimos.

Irresignado, o requerido apelou sustentando, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pretensão de reparação civil ambiental, considerando que os fatos remontam a 03 de novembro de 2003, tendo a ação sido ajuizada apenas em 08 de março de 2016. No mérito, sustenta, em síntese, a inexistência de dano ambiental comprovado, a ausência de nexo causal entre sua conduta e eventual degradação, a desproporcionalidade das medidas impostas e a inaplicabilidade de sanções sem a validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR).

Ao final de suas razões recursais, o apelante requer, de forma expressa, o reconhecimento da prescrição da pretensão de reparação ambiental, com a consequente extinção do processo com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo ou, alternativamente, a redução proporcional do valor arbitrado, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e justiça.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Vieram os autos com parecer ministerial, igualmente opinando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia reside na verificação da responsabilidade civil ambiental decorrente de intervenção antrópica realizada em área de preservação permanente sem a devida autorização legal, sob a ótica da imprescritibilidade da pretensão reparatória e da suficiência probatória dos autos para ensejar a condenação.

Inicialmente, cumpre apreciar a
prejudicial de mérito relativa à prescrição
da pretensão reparatória.

A tese de prescrição invocada pelo apelante não merece prosperar.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 654.833/AC, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 999), firmou entendimento no sentido de que é imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental, dada a natureza difusa do direito transindividual afetado, bem como o princípio da equidade intergeracional que rege a tutela ambiental. Reforça-se que tal entendimento foi reiterado no RE 1.427.694 (Tema 1.268), no qual se afirmou que “a pretensão de reparação civil de dano ambiental é imprescritível, nos termos do art. 225, § 3o, da Constituição da República”.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PREJUDICADA A APRECIAÇÃO DA APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

I. Caso em exame

1. Ação Civil Pública por desmatamento ilegal em área de preservação. Sentença parcialmente procedente. Apelações do requerido e do autor Ministério Público.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: (i) prescrição da ação e (ii)- ilegitimidade passiva.

III. Razões de decidir

3. A
fastada a alegação de prescrição, considerando a imprescritibilidade da reparação de danos ambientais
.

4. Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, diante da comprovação de que sua propriedade se localiza a 7,5 km da área desmatada e da ausência de provas em contrário.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação do réu parcialmente provida para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva. Apelação do Ministério Público prejudicada.

Tese de Julgamento:

“1. A pretensão de reparação de dano ambiental é imprescritível. 2. Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva é de ser julgada extinta a ação, sem resolução do mérito”

6. Dispositivos relevantes citados: art. 373, I, do CPC

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 999 no RE 654833-AC julgado em 20.4.2020; STJ: AgInt no REsp n. 1.867.401/SE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023; TJMT: N.U 1012394-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025 e N.U 1032027-78.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 25/02/2025.

(N.U 0002792-57.2017.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025 – destaquei.)

Dessa forma,
rejeita-se
a preliminar de prescrição.

Superada a questão prejudicial, passa-se à análise do
mérito
.

No que se refere à alegação de que a área supostamente desmatada não foi efetivamente encontrada, o recorrente sustenta que houve fragilidade na identificação e delimitação do local impactado, uma vez que os relatórios técnicos apontaram incertezas quanto à extensão exata do dano. Aduz, ainda, que a SEMA teria reconhecido apenas a existência de um corredor de 40 hectares e que a dimensão de 300 hectares não teria sido confirmada.

Tal argumentação, no entanto, não afasta a constatação, pelas provas técnicas produzidas, de que houve desmatamento relevante e uso indevido da área com alteração da vegetação nativa. Ainda que o dimensionamento exato encontre limitações técnicas, a caracterização do dano não depende da quantificação precisa da área afetada, bastando a demonstração de que houve intervenção não autorizada em área ambientalmente protegida, como efetivamente se verificou nos autos.

No tocante à alegada ausência de prova do dano moral coletivo, o apelante defende que não haveria demonstração concreta de abalo à coletividade local ou de repercussão social relevante que justificasse a imposição da indenização.

No entanto, trata-se de dano presumido, ínsito à própria ofensa ao bem jurídico de natureza difusa — o meio ambiente — cuja lesão repercute de modo imediato e generalizado sobre a sociedade. Conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, "a configuração do dano moral coletivo independe da prova do sofrimento concreto da coletividade, bastando a demonstração do ilícito e sua aptidão para violar direitos extrapatrimoniais difusos" (REsp 1.114.398/SP, Rel. Min. Herman Benjamin). Assim, comprovado o dano ambiental e o desrespeito à ordem jurídica de proteção ecológica, impõe-se a devida compensação moral coletiva, ainda que não se comprove empiricamente o sentimento de ofensa da coletividade.

Sustenta o apelante que inexiste prova robusta da ocorrência do dano ambiental na extensão mencionada (300 hectares), bem como da sua relação direta com a conduta por ele praticada. Todavia, os autos estão instruídos com o auto de infração lavrado pelo IBAMA, relatórios técnicos e declarações testemunhais, que confirmam a intervenção antrópica em área de preservação permanente sem a autorização legal, inclusive com a substituição de vegetação nativa por capim para alimentação de gado.

No que se refere ao alegado conflito entre os testemunhos colhidos em juízo e os dados constantes dos relatórios técnicos, impõe-se esclarecer que a prova testemunhal, embora relevante, não possui a mesma força probatória da prova técnico-pericial no âmbito de litígios ambientais.

Os relatórios técnicos juntados aos autos foram elaborados por profissionais habilitados (engenheiro florestal e biólogo), com base em vistorias
in loco
e dados georreferenciados, o que confere elevado grau de confiabilidade e objetividade ao material produzido. Ademais, a presunção de legitimidade dos atos administrativos, como o auto de infração lavrado pelo IBAMA, milita em favor da veracidade dos fatos ali descritos, cabendo ao interessado a prova em sentido contrário, o que não foi feito de forma convincente.

Em matéria ambiental, inclusive, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que, ante a existência de prova técnica idônea, as declarações testemunhais só prevalecem se corroboradas por outros elementos, o que não ocorreu no caso concreto. Logo, inexistente contradição relevante ou capaz de abalar a convicção judicial lastreada no conjunto probatório técnico.

Importa destacar que os testemunhos colhidos em juízo, especialmente dos senhores Leopoldo Bufin Junior e Odair Rafael Bruno, ouvidos em audiência realizada nos autos, corroboram os elementos técnicos e administrativos acostados. Ambos relataram, de modo coerente, a existência de intervenção antrópica significativa na área objeto da lide, confirmando a abertura de aceiros, a supressão de vegetação nativa e o uso da área para fins pecuários, em desconformidade com as normas ambientais.

Tais depoimentos reforçam a credibilidade do auto de infração lavrado pelo IBAMA e do Relatório Técnico no 115/2024, sobretudo ao atestarem que as atividades desenvolvidas no local não estavam acompanhadas de autorização ou fiscalização ambiental adequada. Desse modo, afasta-se qualquer alegação de que o conjunto probatório dependeria exclusivamente de documentos administrativos, pois a prova oral igualmente sustenta, com segurança, as conclusões adotadas na sentença.

Tal constatação é corroborada, de forma contundente, pelos documentos acostados aos autos, notadamente o auto de infração e termo de embargo (Id

61224489, págs. 32/33), e o Relatório Técnico n.o 115/2024 (Id 61224486, págs. 44/47), os quais demonstram de modo inequívoco a ocorrência da degradação ambiental no imóvel de titularidade do requerido. Conforme relatado, o IBAMA autuou o requerido em 23/11/2003 por desmatamento de 300 hectares em área de cerrado, mediante a indevida utilização de autorização para limpeza de capoeira.

Por seu turno, a SEMA, em inspeção realizada em 14/09/2009, destacou a dificuldade em localizar integralmente a área degradada, apontando a existência de um corredor de 40 hectares, com largura de 20 metros, sem que o requerido tivesse sequer protocolado pedido de licenciamento ambiental (Id n.o 61224489, págs. 90/93).

A análise aprofundada realizada pela equipe técnica composta por biólogo e engenheiro florestal da Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística (Id n.o 61224486, págs. 44/48) revelou que a propriedade está integralmente inserida na Planície Alagável da Bacia do Alto Paraguai e que houve o desmatamento de 11,44 hectares de vegetação arbórea na cordilheira, além da substituição do capim nativo por Brachiaria, fato que, por si só, caracteriza alteração do uso do solo e impacta negativamente as funções ecológicas da área.

Quanto à extensão integral do desmatamento, concluiu-se pela forte possibilidade de terem sido suprimidos os 300 hectares mencionados, embora com dificuldades técnicas no dimensionamento preciso da degradação, dada a sinuosidade dos campos objeto de análise, inclusive com coordenadas geográficas, a existência de dano ambiental relevante, além de apontar para a confissão do próprio apelante em sede administrativa, ao reconhecer a abertura de "aceiro" com uso de máquinas esteiras, o que não encontra respaldo legal sem prévia licença ambiental.

Quanto ao nexo causal, é pacífico na doutrina e na jurisprudência que a responsabilidade civil ambiental é objetiva, fundamentada na Teoria do Risco Integral, bastando a demonstração da conduta, do dano e do nexo, sendo despicienda a investigação de culpa. O apelante é proprietário da área, reconheceu a intervenção irregular e a degradação foi tecnicamente comprovada.

No tocante à proporcionalidade das medidas impostas e à indenização por dano moral coletivo, registre-se que tais sanções encontram respaldo no ordenamento jurídico, especificamente nos arts. 3o e 14, § 1o, da Lei n. 6.938/81, além do art. 225, § 3o, da CF. A existência do dano ao meio ambiente, ainda que parcialmente regenerado com o tempo, é fato idôneo a ensejar tanto a reparação in natura quanto a compensatória, não havendo que se falar em excesso.

A indenização por dano moral coletivo, arbitrada em dez salários mínimos atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da função pedagógica da sanção civil ambiental, sem revelar abusividade ou descompasso com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal. Em verdade, o valor fixado se mostra até mesmo acanhado, em se tratando de 300 hectares de área de preservação permanente, não sendo possível, contudo, ampliar a condenação por óbvia vedação legal, extraída do disposto no art. 1.013 do Código de Processo Civil.

Por fim, a discussão quanto à validade do PRAD estar condicionada ao CAR não constitui óbice à imposição da obrigação de recuperar o dano, pois se trata de dever primário e autônomo de quem degrada, nos termos da legislação ambiental vigente.

Afasta-se, também, a alegação de que seria inviável a elaboração do PRAD (Plano de Recuperação de Área Degradada) sem a validação prévia do Cadastro Ambiental Rural. Tal assertiva não se sustenta, pois a obrigação de reparar o dano ambiental prescinde da conclusão do procedimento de análise do CAR, que, embora relevante no âmbito administrativo, não se confunde com o dever imediato de recomposição do meio ambiente lesado.

A responsabilidade civil ambiental possui autonomia normativa, com fundamento na Constituição Federal (art. 225, § 3o) e na Lei n.o 6.938/81, que impõem ao degradador o dever de restaurar a integridade ecológica, independentemente de trâmites cadastrais.

Ademais, a validação do CAR pela SEMA constitui ato administrativo vinculado à regularização ambiental do imóvel, mas não tem o condão de suspender ou condicionar o cumprimento das obrigações reparatórias impostas judicialmente.

A pretensão do apelante, se acolhida, representaria verdadeira subversão do regime jurídico protetivo do meio ambiente, permitindo a perpetuação da degradação sob o pretexto de pendências cadastrais que, por sua própria natureza, são resolúveis em paralelo à efetivação da reparação. Não constitui óbice à imposição da obrigação de recuperar o dano, pois se trata de dever primário e autônomo de quem degrada, nos termos da legislação ambiental vigente.

Cumpre assinalar, ademais, que a obrigação de reparar o dano ambiental vincula-se à condição de proprietário ou possuidor da área degradada, independentemente de ter o atual titular contribuído de forma direta para a lesão ecológica. Trata-se de responsabilização
propter rem
, cujo fundamento repousa no princípio do poluidor-pagador e na indisponibilidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo.

Consoante já ressaltado pelo Ministério Público em parecer, "aquele que detém o domínio ou a posse do imóvel tem o dever jurídico de recuperar o dano ambiental nele verificado, mesmo que praticado por terceiros ou por proprietários anteriores", justamente por ser ele quem usufrui ou tem o poder de disposição sobre o bem comprometido, cabendo-lhe a restauração das condições ambientais afetadas.

Em face do exposto, voto no sentido de

REJEITAR A PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO

e,
no mérito, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025